Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À EMPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, sendo decretada a revelia da ré em razão da ausência de contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação foi tempestivamente interposto; e (ii) determinar se é válida a citação postal da pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede e recebida por terceiro sem vínculo comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem do prazo recursal se inicia da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, e não da juntada da procuração aos autos, de modo que o recurso interposto dentro do prazo legal é tempestivo.
4. A citação de pessoa jurídica exige o envio da correspondência ao seu endereço empresarial, conforme os arts. 239, 242 e 248, § 2o, do CPC, admitindo-se como válido o recebimento por quem trabalhe no local ou se apresente como responsável.
5. A presunção de validade da citação postal somente se estabelece quando a entrega ocorre na sede ou estabelecimento da empresa, inexistindo presunção quando realizada em endereço distinto daquele regularmente indicado.
6. A jurisprudência exige que a citação postal seja entregue no domicílio empresarial, sendo inválida a realizada em local diverso quando não comprovada ciência efetiva da demanda pela pessoa jurídica.
7. A entrega do AR em obra mencionada no contrato, e não na sede da empresa ré, e sua assinatura por pessoa sem vínculo funcional ou societário, impede o reconhecimento da presunção de validade do ato citatório prevista no art. 248, § 2o, do CPC.
8. A irregularidade da citação acarreta nulidade absoluta, nos termos do art. 281 do CPC, comprometendo a formação válida da relação processual e viciando a sentença fundada na revelia.
9. A ausência de contraditório impede a aplicação da teoria da causa madura, pois o processo não está em condições de imediato julgamento na instância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A citação postal da pessoa jurídica é inválida quando realizada em endereço diverso de sua sede ou estabelecimento e recebida por terceiro sem vínculo comprovado, não se aplicando a presunção de entrega prevista no art. 248, § 2o, do CPC.
2. A nulidade da citação configura vício que compromete a formação da relação processual e invalida os atos subsequentes, nos termos do art. 281 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 242, 248, § 2o, 281 e 1.013, § 3o.